Tribunal: TJMT
Processo: 1011013-88.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011013-88.2024.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, PRÁTICAS ABUSIVAS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DE
SA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[PAULO BARBOSA SANTOS - CPF: 441.993.761-00 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES) - APÓS ESTE RETIFICAR SEU VOTO, 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS)
E 4a VOGAL
(DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. recurso de apelação cível. cartão de crédito consignado. pedido de conversão em empréstimo consignado. alegação de abusividade contratual e falta de informação. inocorrência. contratação regular e documentada. impossibilidade de conversão automática.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato, proposta em face de instituição financeira, objetivando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, restituição de valores e revisão contratual.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ou se o recurso é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) definir se há vício de consentimento ou abusividade contratual que justifique a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com revisão e restituição de valores.

III. razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois o Juiz
a quo
apreciou os limites da lide ao enfrentar os pedidos de revisão contratual e conversão do contrato, ainda que de forma sucinta.

4. Não se configura violação ao princípio da dialeticidade, visto que as razões recursais atacam diretamente os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

5. A contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e não configura, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional ao consumidor.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado, desde que haja clareza e ciência do consumidor quanto às condições ajustadas (
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 30.08.2021).

7. No caso concreto, os documentos juntados pelo Banco (termo de adesão, solicitação de saque e fichas financeiras) comprovam a ciência do Apelante sobre a modalidade contratada, bem como a regularidade dos encargos previstos.

8. A alegação de desconhecimento da modalidade contratada é insustentável, pois os descontos vêm sendo realizados desde 2014, e o Apelante já possuía contrato similar com outra instituição.

9. A conversão forçada do contrato em empréstimo consignado viola o princípio do
pacta sunt servanda
, inexistindo provas de vício de consentimento ou abusividade aptas a justificar a revisão judicial.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida e legítima quando formalizada com clareza e ciência do consumidor. 2. A conversão judicial do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples exige prova de vício de consentimento ou abusividade contratual, não configurados pela mera onerosidade da dívida. 3. Não há nulidade por julgamento
extra petita
quando a sentença aprecia os pedidos formulados na inicial, ainda que de forma sucinta. 4. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos centrais da decisão recorrida.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 30.08.2021; TJ-MT, ED Cível no 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO BARBOSA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a VARA CÍVEL da Comarca de TANGARÁ DA SERRA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO, registrada sob o no
1011013-88.2024.8.11.0055
, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 298037887
) rejeitou as preliminares de impugnação à justiça gratuita, falta de interesse de agir, prescrição e decadência. No mérito, fundamentou que o contrato no 423684, de 27 de junho de 2014, previa expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado e a solicitação de saque, cumprindo a instituição financeira com seu dever de informação. Acrescentou não ter sido demonstrado vício de consentimento ou vulnerabilidade excepcional que comprometesse a validade do negócio. Por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos de nulidade, conversão da modalidade contratual e indenização por danos materiais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

A parte apelante,
PAULO BARBOSA SANTOS
, interpôs recurso (
ID. 298037888
), alegando que a sentença não analisou corretamente a causa de pedir, que não se fundou
na
inexistência da contratação, mas na abusividade e na ausência de informação adequada sobre o refinanciamento mensal do saldo devedor. Sustentou que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum, e não um empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável. Aduziu que a sentença é nula por fundamentação inidônea, pois não enfrentou a tese de que não foi informado sobre a cláusula de refinanciamento mensal do débito e a onerosidade excessiva. Defendeu a conversão da modalidade contratual, argumentando que a disponibilização do valor via TED configura uma operação híbrida, sem previsão legal, e que o contrato não especificou o montante dos juros, a taxa efetiva anual e o número de prestações, violando o Código de Defesa do Consumidor. Afirmou, ainda, a abusividade da sistemática de descontos, que, sem prazo final, torna a dívida "eterna". Postulou a reforma da sentença para converter o contrato em empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado, e o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

Nas Contrarrazões (
ID. 298037896
), a parte apelada,
BANCO PAN S.A.
, defendeu preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, aduziu a validade da contratação, afirmando que o autor anuiu expressamente aos termos do contrato, que era claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado. Argumentou que a legislação permite tal modalidade de desconto em benefício previdenciário e que o contratante foi informado sobre as diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional. Sustentou a impossibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado, por se tratar de operações distintas e pela ausência de margem consignável suficiente. Defendeu a inexistência de danos morais, por ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo que ultrapasse o mero aborrecimento. Por fim, requereu o não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório.

VOTO (
PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A parte Apelante pugna, preliminarmente, em seu recurso, pela declaração da nulidade da sentença, sob fundamento de que a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso fora inidônea e contrária às provas dos autos.

Sobre esse pedido, entendo que deve ser ele analisado juntamente com o mérito da lide, por se confundir com este.

VOTO
(
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Aduz a parte apelada que a Apelante se limitou apenas em repetir exatamente os mesmos argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso de apelação estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Contudo, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A instituição financeira, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.
O recurso comporta provimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Nessa linha, cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, conforme se verifica pelas faturas apresentadas
(ID. 298037872)
, os documentos apresentados demonstram que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito, com incidência de juros muito superior ao comumente praticado para empréstimos pessoais consignados simples.

Diante das provas existentes nos autos, entendo que restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Igualmente, também deve ser considerado que, conforme dispõe o art. 112 do Código Civil, “
nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
” de modo que, conforme tem entendido a jurisprudência, “
[...] não importa o nome jurídico dado ao contrato, mas sim o efetivo e real objeto dele [...]
”, que, no presente caso, é o empréstimo pessoal consignado (TJ-SP - Apelação Cível: 10005905420208260229 Hortolândia, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 23/09/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024).

Além disso, importa destacar que, recentemente, o governo do Estado de Mato Grosso promulgou a Lei Estadual n. 12.933/2025, que, em razão das reiteradas práticas abusivas perpetradas por diversas instituições financeiras com a imposição de cartão de crédito consignado em face dos servidores estaduais, ao invés de empréstimos consignados comuns, determinou, em seu art. 3o, que “
Fica vedada, a partir da publicação desta Lei, a abertura de margem consignável para operações de cartão de crédito e cartão benefício de consignação e outros congêneres
”.

Assim sendo, entendo que deve ser reformada a sentença nesse ponto,
determinando-se a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Como não restou comprovada validade da contratação tal como foi feita, é de se concluir que parte dos descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado à maior tem de ser restituído à parte apelante. Assim, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito do consumidor recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo IPCA a partir da data dos descontos efetuados à maior (Súmula 43 do STJ) e acrescidos, ainda, de juros moratórios a partir da citação, consoante dispõe os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Determinar a conversão do Contrato para Empréstimo Pessoal Consignado simples;

2) Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples
, sendo que tais valores deverão ser corrigidos pelo IPCA a partir da data dos descontos efetuados à maior (Súmula 43 do STJ) e acrescidos, ainda, de juros moratórios a partir da citação, consoante dispõe os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento nos art. 85, caput e §§ 1o, 2o, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo consumidor.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Barbosa Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato ajuizada em desfavor do
Banco Pan S.A.

Ao propor a demanda, o Autor, servidor público, afirmou ter contratado com o Requerido empréstimo consignado, mas depois descobriu que se trata de cartão de crédito consignado.

Afirmou que durante oito anos, a instituição bancária realizou descontos mensais em sua remuneração que somaram R$ 16.268,66 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), contudo, tal quantia se refere apenas ao pagamento mínimo da fatura, mantendo o saldo devedor sempre ativo com a incidência de juros sobre juros.

Assegurou não ter recebido informações claras sobre a modalidade contratada, sendo induzido a erro.

Sustentou a abusividade do contrato que, em ofensa as regras do Código de Defesa do Consumidor, causa o superendividamento da parte autora.

Diante disso, pugnou pela conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com revisão dos valores, repetição de indébito e inversão do ônus da prova.

Na contestação, o Banco rechaçou as teses autorais e acostou aos autos o instrumento particular firmado entre as partes.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Neste Apelo,
Paulo Barbosa Santos
argui, em preliminar, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

No mérito, alega que não recebeu informações claras e precisas sobre o contrato, especialmente quanto ao refinanciamento mensal do saldo devedor em caso de pagamento mínimo, taxa de juros, número de parcelas, acréscimos legais e soma do valor total a pagar, em ofensa ao art. 52 do Código de Defesa do Consumidor

Assegura a inobservância aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual (
arts
. 4o, I, 6o, III, 39, V, e 51, IV, do CDC).

Acentua que embora o contrato tenha sido intitulado “cartão de crédito consignado”, na prática o valor foi disponibilizado via TED em conta corrente, sendo cobrado na fatura como cartão de crédito. Essa conduta caracteriza uma contratação híbrida, sem respaldo legal, que desvirtua a finalidade do empréstimo consignado e impõe juros muito superiores aos praticados na modalidade.

Insiste que o contrato não estabelece data final para cessar os descontos mensais e que os descontos realizados correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização do saldo devedor, tornando a dívida eterna e extremamente onerosa para o consumidor, o que configura cláusula abusiva e prática vedada pelo art. 39, V, do CDC

Invoca a Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para reforçar que a conduta adotada pelo Apelado fomenta o superendividamento do consumidor, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da prevenção de endividamento excessivo.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

O Apelado, nas contrarrazões, argui ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 02/09/2025 o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, quanto à preliminar de julgamento
extra petita
, consignou que se confunde com o mérito. No mérito, votou pelo provimento do recurso, determinou a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado simples, restituição simples dos valores decotados indevidamente e a inversão do ônus
da
sucumbência com a condenação do Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Pedi vista para melhor exame da matéria e, desde logo, manifesto divergência ao entendimento do Relator, pois, somente é possível a conversão quando há provas incontestes de que o Banco omitiu informação quanto ao tipo da contratação.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

O Apelante alega que o Juiz sentenciante incorreu em
error
in procedendo
, por ter apreciado tese diversa da alegada na inicial, configurando julgamento
extra petita
, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Afirma que nunca pediu a declaração de inexistência do contrato, mas sim o reconhecimento da abusividade contratual e a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, diante da falta de informação adequada e da onerosidade excessiva.

Assim, requer a anulação da sentença para que nova decisão seja proferida, com a apreciação correta dos pedidos formulados.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC, o magistrado deve interpretar os pedidos em conjunto com a causa de pedir e as provas constantes dos autos, não havendo inovação ou extrapolação na decisão, mas apenas a adequada concretização da tutela jurisdicional postulada.

A hipótese não é de julgamento
extra petita
, pois a sentença respeitou os limites da lide ao apreciar os pedidos formulados na petição inicial, ainda que por meio de fundamentação concisa.

A pretensão do Apelante cinge-se à revisão contratual e à conversão da modalidade pactuada, o que foi enfrentado pelo Juiz
a quo
, ao entender pela regularidade do contrato celebrado e pela inexistência de vício a ensejar a modificação da avença.

Assim, não se constata decisão além ou aquém dos limites da lide, tampouco pronunciamento sobre matéria não suscitada pelas partes.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

O Apelado argumenta que o recurso é genérico, limitado a reproduzir trechos de petições anteriores, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste, pois o Apelante expôs de forma clara os fundamentos de fato e de direito que demonstram a necessidade de reforma da sentença.

As razões recursais impugnam diretamente os pontos centrais da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade e possibilitando o pleno exercício do contraditório.

Rejeito a preliminar.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

Inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” e a “Solicitação de Saque via Cartão de Crédito – Transferência de Recursos do Cartão de Crédito Pan”, datados de 27/06/2014 e devidamente assinados pelo Apelante, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação e forma de pagamento. Vejamos:

Inobstante isso, consta de forma expressa os encargos legais atribuídos à contratação. Vejamos:

Com efeito, da ficha financeira encartada no Id. 298037488 observa-se que desde setembro/2014 o Apelado efetua decote na remuneração do Apelante, sob a rubrica “cartão de crédito”.

Dessa forma, a afirmação de que desconhecia a modalidade de contratação e, que o pagamento mínimo da fatura gera a perpetuação da dívida, não se sustentam. Isso porque a demanda judicial foi proposta 10 (dez) anos após o início dos descontos, sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Outrossim, verifica-se da ficha financeira que o Apelante mantinha desde janeiro/2014 a mesma modalidade de contratação (cartão crédito consignado) com outra instituição bancária (Banco BMG), ou seja, antes mesmo de celebrar o contrato com o Apelado Banco Pan S.A.

Assim, não havendo qualquer elemento que indique que a parte Apelante foi levada a erro ou que houve falta de informações relevantes, impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas da Autora/Apelada, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...]. 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO APELO A 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE SETEMBRO DE 2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO ART. 942 CPC)

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Com a devida vênia, retifico meu voto para acompanhar o voto da divergência inaugurada pela Dese
mbargadora Claric
e
Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Claric
e
Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(4a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva
, por entender que, no caso concreto, não restou configurado vício de consentimento capaz de justificar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado.

Conforme bem pontuado em seu voto, a contratação foi formalizada por meio de instrumento firmado em 27/06/2014, com cláusulas expressas sobre a natureza do produto financeiro (cartão de crédito consignado), inclusive com previsão específica sobre a forma de amortização e os encargos incidentes (
vide
contrato acostado em ID 298037871).

O autor permaneceu por mais de oito anos realizando pagamentos (
vide
faturas acostadas em ID 298037872), sem qualquer impugnação judicial, o que reforça a ciência sobre a modalidade contratada.

Além disso, não se constatou ausência de transparência contratual suficientemente demonstrada nos autos a ponto de afastar a força obrigatória do pactuado, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
.

Assim, inexistindo prova robusta de induzimento em erro ou falha relevante no dever de informação, não se mostra juridicamente possível a reconfiguração da avença como empréstimo consignado, sob pena de esvaziamento da autonomia contratual e da estabilidade das relações negociais.

Nesse sentido, sob a minha Relatoria, tenho julgado inúmeros casos perante a 2a Câmara de Direito Privado, vejamos:

- N.U 0016362-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025;

- N.U 1000424-41.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025;

- N.U 1001036-32.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025;

- N.U 1000589-95.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025; e,

- N.U 1045416-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025.

Dessa forma, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da ilustre 1a Vogal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025